Tribunal: STF
Processo: RE 1293909
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:
     
    “APELAÇÃO CIVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR. EDITAL. ALTURA MÍNIMA. LEI POSTERIOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CANDIDATAS CONSIDERADAS APTAS NAS FASES ANTERIORES.
    1. Embora a Lei Estadual N º 5.346/92, que instituiu o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, em seu art. 7 º, inciso III, estabeleça a altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), para candidata do sexo feminino ao ingresso na Polícia Militar do Estado, entendo que tal disposição deve ser mitigada na hipótese em que as candidatas ao cargo demonstram, ao longo das sucessivas etapas do certame, aptidão para as tarefas típicas da atividade policial militar.
    2. A exclusão das candidatas do certame, por possuirem estatura de 1,58 m (um metro e cinquenta e oito centímetros) e 1,59 m (um metro e cinquenta e nove centímetros), atenta contra o princípio constitucional da isonomia, previsto no art. 5º da Constituição Federal e o da razoabilidade.
    3. Merece registro que a Lei Federal Nº 12.705/12 em seu artigo art. 2º, inciso XIII, dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército,estabelecendo a altura mínima de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) para candidata do sexo feminino.
    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃOUNÂNIME.”
     
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, I e II, da CF. Sustenta que “a previsão expressa na lei e no edital, que impede a inscrição no Curso de Formação aos candidatos com altura inferior à mínima exigida, vincula a Administração e a impede de conceder, validamente, uma oportunidade para as recorridas, ou qualquer outro candidato”.
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, tal como consta no parecer do Ministério Público Federal, dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria uma nova interpretação das cláusulas do edital do certame, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, demandando, ainda, o reexame de material fático-probatório. Incidem, no caso, as Súmulas 279, 280 e 454 do STF. 
    4. Nessa linha, vejam-se ARE 1.198.761-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, o RE 1.265.368-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia e o RE 1.258.840-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. ESTATURA MÍNIMA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF.
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, da legislação local aplicável à espécie e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.”
    5. Cabe ressaltar que a parte recorrente não indicou as razões pelas quais caberia o recurso extraordinário pela alínea c do dispositivo constitucional autorizador. Nessas condições, aplica-se a Súmula 284/STF.
    6. Diante do exposto, com base no art. 932, III e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
     
          Brasília,14 de março de 2022.
     
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator